Tribunal: TJMT
Processo: 1040926-02.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040926-02.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CLEBSON DA SILVA - CPF: 041.121.951-09 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA EM PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040926-02-2020

AGRAVANTE: CLEBERSON DA SILVA

AGRAVADA: PORTO SERGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Cleberson da Silva
,

em face da decisão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora Agravante.

Nas razões Recursais o Agravante afirma que durante a análise clínica ficou comprovado que sofreu lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento), da capacidade do ombro direito (25%) e 50% da estrutura da coluna toracolombar (100%) que corresponde a invalidez global em 62,5% (sessenta e dois virgula cinco por cento) do máximo indenizável.

Alega que o seguro DPVAT deve ser pago de conformidade com o grau de invalidez, sendo que a tabela da Lei 6.194/74, determina que o valor a ser indenizado no caso de incapacidade envolvendo coluna toracolombar, como no caso, é de 100% do máximo indenizável e não 25% como consta na decisão recorrida.

Sustenta que
de acordo com a tabela anexa à lei 6.194/74, o Recorrente faz
jus
a indenização no valor equivalente a 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) do valor máximo indenizável, correspondendo a R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e não R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), devendo ser reformada r. decisão agravada.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão embargada majorando o
quantum
da indenização securitária para o montante de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que de acordo com a perícia realizada
a na via administrativa, constatou-se que o valor devido ao autor é de 50% (média repercussão) de 25% de R$ 13.500,00, referente a lesão no ombro e da mesma forma, 50% (média repercussão) de 25% de R$ 13.500,00, referente a lesão da coluna, totalizando a monta de R$ 3.375,00, não havendo erro na decisão agravada.

Afirma que além da permanência da invalidez é condição para pagamento do seguro obrigatório a análise do membro ou órgão atingido, o grau de sua incapacidade e o percentual que o mesmo representa na Tabela de Invalidez. Pugnou pelo desprovimento do recurso, juntando comprovante de pagamento ao recorrido no valor de R$ 6.210,80 (seis mil duzentos e dez reais e oitenta centavos), incluindo honorários.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023